Tribunal: STF
Processo: Rcl 50706
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco BMG S.A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000245-23.2015.5.03.0019, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ante a negativa de vigência à Súmula Vinculante nº 10.



    Narra-se que, na origem, trabalhador contratado ajuizou ação trabalhista na qual



    “requereu a declaração de ilicitude da terceirização de serviços efetuada entre as empresas que figuraram no polo passivo da reclamatória, para fins de reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento das verbas descritas na petição inicial, com base em normas coletivas dos bancários”.



    O reclamante afirma que a autoridade reclamada manteve o entendimento firmado pelo Tribunal Regional, “sustentando que a decisão recorrida estava em sintonia com a súmula 331, I do TST”. Interposto recurso extraordinário, o processo foi sobrestado pelo TST. 



    Defende que, ao se declarar a ilicitude da terceirização, a justiça trabalhista 



    “desobedeceu ao teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF, em razão de ter afastado a aplicação, no caso concreto, da disposição contida no §1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95, sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal, descumprindo o princípio constitucional da cláusula de reserva de plenário previsto no art. 97 da CR/88.



    Neste mesmo sentido, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão atacado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização e confirmar o vínculo empregatício com o Banco BMG S/A, desconsidera a lei º 13.429/17, que já vigorava quando da prolação do acórdão, que, alterando dispositivos da Lei nº 6.019/74, afastou o vínculo empregatício com o tomador de serviços em seu artigo 10.”.



    Requer seja deferida liminar para suspender o trâmite do processo. No mérito pede,



    “e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do C. TST, na reclamatória trabalhista nº 0000245-23.2015.5.03.0019, que violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF e a Lei nº 13.429/17”.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Da leitura das decisões proferidas pela justiça trabalhista nos autos em referência na presente reclamação (Reclamação Trabalhista nº 0000245-23.2015.5.03.0019) não é possível inferir análise acerca da legislação invocada como supostamente afastada - art. 25 da Lei nº 8.987/95 e da Lei nº 13.429/17 que alterou dispositivos da Lei nº 6.019/74, as quais disciplinam, respectivamente, os contratos de concessão firmados para prestação de serviços públicos e os contratos temporários nas empresas urbanas, matérias estas desconexas com o que decidido no autos, haja vista que o TRT, amparado no conjunto fático-probatório que compõe a lide, reconheceu a fraude na terceirização, por entender que a atividade desempenhada pela ora beneficiária se inseria naquelas consideradas essenciais para a instituição financeira ora reclamante, razão pela qual imposta a aplicação da Súmula nº 331 do TST. Vide respectivamente as ementas dos acórdãos proferidos pelo TRT da 3ª Região e pelo TST: 



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. É Ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade-fim do tomador. A ilicitude da terceirização atrai a Incidência do art. 9° da CLT, sendo nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o banco tomador dos serviços, por aplicação da Súmula n° 331, I, do TST e da Súmula n° 49, itens I e II, deste eg. Regional” (e-Doc. 8, p. 71).



    “II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO BANCO BMG S.A. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NOS 13.015/2014 E 13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N O 13.467/2017 - DESCABIMENTO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TRABALHO EM ATIVIDADE-FIM. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. TRECHOS DO ACÓRDÃO REGIONAL TRANSCRITOS NO INÍCIO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO COTEJO ANALÍTICO DE TESES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1ºA, DA CLT. A transcrição de trechos do acórdão, no início das razões do recurso de revista, não atende ao disposto no art. 896, § 1°- A, da CLT, uma vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese regional combatida no apelo, nem demonstração analítica das violações apontadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (e-Doc. 9, p. 33).



    Assim, na presente hipótese, não se vislumbra o afastamento do §1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95 ou da lei nº 13.429/17, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado como a Súmula Vinculante nº 10.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E À LEI 8.213/1991. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CAMPESINO PARA FINS DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – A decisão não ingressa no campo da função legislativa, portanto não há ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF/1988). IV – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 1.280.824/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 45.913/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/4/21).



    Ademais, considerando que a matéria controvertida dos autos tem identidade com aquelas em que reconhecida a repercussão geral por esta Suprema Corte (Temas 725, 739 e 383) e, tendo em vista as informações trazidas na exordial desta reclamatória, bem como dos documentos juntados aos autos, verifico que, em observância à sistemática da repercussão geral, a Vice-Presidência do TST, em despacho publicado em 26/9/19, determinou o sobrestamento do feito até decisão final do STF sobre o Tema 725 RG, após o que deverá ela proceder à análise do processo, observando o precedente obrigatório (e-Doc. 9, p. 97). Desse modo, demonstrada a clara falta de interesse de agir da parte reclamante, razão pela qual não há que se falar em usurpação de competência do STF ou descumprimento de suas decisões.



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. ADPF 324. RE 958.252-RG. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável a reclamação contra o despacho pelo qual sobrestado o recurso extraordinário para aguardar julgamento paradigmático por este Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial colimado, neste momento processual, seria desnecessário. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 46.495/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/10/21).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise da liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial quando deixou de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente